Tribunal: TJBA
Processo: 0501101-38.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501101-38.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI ANGELICA DA ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. TUST/TUSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela consumidora e pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que, em ação revisional de faturas, julgou parcialmente procedente o pedido. A decisão de primeiro grau afastou a alegação de ilegalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS e do adicional de 2% destinado ao Fundo de Pobreza, mas limitou a alíquota geral a 25%, além de indeferir o pedido de danos morais. A consumidora recorre pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da inclusão da TUST/TUSD e do adicional para o Fundo de Pobreza na base de cálculo do ICMS, bem como a condenação por danos morais. A concessionária, por sua vez, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (NEOENERGIA COELBA) em demanda que versa sobre a composição da base de cálculo do ICMS e a legalidade de tarifas; (ii) analisar a constitucionalidade da incidência do adicional de 2% do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, sobre o fornecimento de energia elétrica; (iii) verificar a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS; e (iv) examinar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem a legalidade da cobrança de ICMS e das tarifas TUST e TUSD. Atuando como mera arrecadadora do tributo, cuja relação jurídico-tributária se estabelece entre o consumidor e o Estado, e sendo as tarifas definidas pela ANEEL, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

4. É constitucional a cobrança do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. A Emenda Constitucional nº 42/2003 convalidou os fundos criados pelos Estados, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

5. É legítima a inclusão dos valores referentes à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou o entendimento de que as fases de geração, transmissão e distribuição são indissociáveis do processo de fornecimento de energia elétrica, compondo o custo da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da Lei Complementar nº 87/1996.

6. A mera cobrança de encargos, posteriormente reputados legais pelo Judiciário, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não comprovado prejuízo significativo ou constrangimento que ultrapasse o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação de SUELI ANGÉLICA DA ROCHA SILVA conhecido e desprovido. Recurso de Apelação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA) conhecido e provido, para declarar a sua ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 42/2003, art. 4º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 16-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1344927 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023; STJ, REsp n. 1.163.020 – RS (Tema 986), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2017; STJ, AgRg no REsp: 1359399 MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11/06/2013.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em DESPROVER o
RECURSO DA AUTORA E PROVER O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01